Tribunal: TJDFT
Processo: 0725817-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725817-55.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JEAN PATRICK DA SILVA MACIEL VENÂNCIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. AUTORIZAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I – O crime de tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 280 da Repercussão Geral).No caso, sequer houve violação do domicílio pois foi autorizada a entrada dos policiais pela avó do réu, fato provado pelos depoimentos dos policiais e não contestado durante a instrução criminal. II – Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, diante do cultivo de maconha em grande quantidade, associados a elementos típicos de produção e armazenamento, como estufas e balanças de precisão, mantém-se a condenação, não havendo que se falar em desclassificação para o art. 28 da LAD. III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade. IV – No exame acerca da dedicação do réu às atividades criminosas, os vetores da quantidade, natureza ou nocividade não podem ser tomados como fundamento para refutar a configuração do tráfico privilegiado, salvo quando corroborados por outros elementos concretos, como no caso dos autos. V – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 157, §1o, e 386, inciso II, ambos do CPP, e 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pugnando pelo reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar, com a declaração da nulidade das provas dela advindas e consequente absolvição. Requer, ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena, uma vez que a quantidade de droga não é fundamento válido por si só para afastar a minorante. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta transgressão ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da inviolabilidade domiciliar e da vedação às provas ilícitas. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada afronta aos artigos 157, §1o, e 386, inciso II, ambos do CPP, e 33, §4o, da Lei 11.343/2006, porquanto a análise das teses recursais (absolvição diante do reconhecimento da nulidade da busca domiciliar e reconhecimento do tráfico privilegiado) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, No tocante ao recurso extraordinário, quanto à apontada transgressão ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603.616 - RO (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 10/5/2016 - Tema 280), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. A decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STF ao consignar que: “(...) No caso em análise, houve uma evolução gradual da fundada suspeita. Inicialmente, uma denúncia anônima foi prestada por um popular, alertando sobre atividades suspeitas na residência do réu, consistente na entrada e saída de pessoas e cheiro de drogas. Em seguida, os policiais se aproximaram da casa e sentiram um odor forte de maconha, que se intensificou à medida que se aproximavam. Esse cheiro característico, combinado com a denúncia anônima especificada, que identificou a residência, levou os policiais a acreditarem que havia comercio de substâncias ilícitas na casa, gerando fundadas suspeitas de que o réu estava em situação de flagrância de crime permanente.” (ID 63451595). Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030